Tribunal: TJDFT
Processo: 0713697-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FATOS ANTERIORES À LEI No. 13.771/2018. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Ausente qualquer vício na formulação dos quesitos, inviável a anulação da sessão de julgamento.
2. Incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independentemente de ser a confissão integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, quando for utilizada para fundamentar a condenação. Súmula 545, do STJ.
3. Tratando-se de fatos ocorridos antes da alteração realizada pela Lei no. 13.771/2018, e diante do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, deve ser afastada a causa de aumento prevista no inciso III do § 7o do art. 121 do CP.
4. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.